Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-10.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Processo : 0714812-10.2018.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (id. 33953877) opostos em face do despacho desta relatoria (id. 33638221) que, diante do pagamento voluntário e do reconhecimento de adimplemento da obrigação pelo credor, determinou o arquivamento dos autos. A embargante anuncia que o ato judicial contém erro material, porque, diferentemente do que constou, “o cumprimento de sentença foi, efetivamente, deflagrado consoante se extrai da petição de id: 30371866”. Pede o provimento dos declaratórios, com o saneamento do vício indicado, para, na forma do art. 924, II, do CPC, “reconhecer o pagamento da integralidade do débito e a consequente extinção do feito pelo adimplemento integral da obrigação da parte Peticionária”. Decido. Estes embargos não podem ser admitidos. Isso porque a embargante insurge-se contra ato ordinatório de mero impulso, sem cunho decisório (art. 1.001 do CPC) e incapaz de causar algum gravame à parte, tratando-se de ato processual irrecorrível. Nesse sentido, orienta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAR O PREPARO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, não é cabível recurso contra despacho, mormente quando desprovido de conteúdo decisório, como é o caso dos autos, no qual a parte foi intimada para regularizar o preparo do recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1.397.489/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. NÃO CABIMENTO. ART. 1.001 DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.001 do CPC/2015, é manifesto o não cabimento de agravo interno contra despacho de mero expediente, caso dos autos. 2. A interposição sucessiva de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido, com a determinação da baixa dos autos à origem. (AgInt na PET no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1203602 / SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 13/05/2019) Com efeito, no caso, trata-se de despacho de mero impulso processual, sem qualquer cunho decisório, pois, afinal, apenas determinou o arquivamento dos autos, isso em razão do pagamento voluntário do débito e do reconhecimento de adimplemento da obrigação pelo credor, o que decorre do trânsito em julgado da decisão, reconhecidamente, adimplida. De qualquer sorte, ainda que o pronunciamento judicial possuísse algum gravame, também não haveria falar no cabimento destes aclaratórios. Afinal, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição, omissão e erro material nas decisões judiciais (art. 1.022 do CPC). Aqui, não haveria falar-se em erro material, porque, como consignado no despacho, apesar de o embargado ter peticionado para intimação da embargante para pagamento do débito (id. 30371866), a fase de cumprimento de sentença não foi deflagrada, em razão de cumprimento voluntário da obrigação e da quitação manifestada pelo credor. Ora, se o cumprimento de sentença não chegou a ser iniciado propriamente, inclusive com a alteração no sistema e comunicações para constar a respectiva fase processual, o reconhecimento de cumprimento da obrigação, tal como sucedeu na espécie, acarreta simples arquivamento dos autos, com as devidas baixas, sendo totalmente descabida a extinção da fase de cumprimento de sentença que, frise-se, não se iniciou. Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de abril de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator